Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-35.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-35.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): RAFAEL ANTONIO DA SILVA APELADO: RODOPAR FERRAMENTAS PARA MINERACAO E PETROLEO LTDA Advogado(s):LARA TUFI HASSAN XAVIER ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PROVA DA ENTREGA. JUROS DE MORA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de transação mercantil. A recorrente alega ausência de prova da entrega das mercadorias, enquanto a sentença se fundamentou em nota fiscal com canhoto assinado e comunicações eletrônicas indicando reconhecimento do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade quanto à prova da entrega das mercadorias; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento; e (iii) definir o regime de juros de mora aplicável diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de parte do recurso que se limita a reproduzir a contestação e ignora o fundamento central da sentença (nota fiscal assinada), violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). 4. No mérito, a nota fiscal com canhoto assinado, não impugnada oportunamente, aliada a e-mails de prepostos propondo parcelamento da dívida, constitui prova plena do direito da credora e confissão extrajudicial (CC, arts. 213 e 221; CPC, art. 348). 5. A negativa de existência da dívida após tratativas de parcelamento configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pela boa-fé objetiva (CC, art. 422). 6. Os juros de mora devem ser adequados de ofício ao regime da Lei nº 14.905/2024: incidência de 1% ao mês até 29.08.2024 e, a partir de 30.08.2024, aplicação da taxa SELIC deduzida a variação do IPCA (CC, art. 406). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença reformada de ofício apenas quanto aos juros moratórios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000893-35.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e como apelada RODOPAR FERRAMENTAS PARA MINERACAO E PETROLEO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema